Tribunal: STF
Processo: HC 232804
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar (doc. 4).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de estupro com resultado morte e aborto provocado por terceiro. O Tribunal do Júri absolveu-o do crime de estupro qualificado e condenou-o pelo crime de aborto.



    Na sequência, o TJPA deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular o julgamento, pois entendeu tratar-se de decisão contrária à prova dos autos.



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da soberania dos veredictos, referindo à designação de nova sessão do Júri, marcada para ocorrer no próximo dia 27/9/2023 (quarta-feira).



    Requer, ao final:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus. 



    b) liminarmente, seja concedida a ordem para suspender a Ação Penal n. 0800865- 16.2021.8.14.0025, até o julgamento do mérito do writ; 



    c) no mérito, seja invalidado o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Criminal n. 0816855-88.2022.8.14.0000), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o paciente pelo crime de Estupro Seguido de Morte com base no art. 483, III, do CPP (Ação Penal n. 0800865-16.2021.8.14.0025– Juíza de Direito da Comarca de Itupiranga/PA)”



    Examinados os autos. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente